Tribunal: TJSP
Processo: 2331361-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu o pedido em sede de liminar pela impetrante. Decisão proferida em Agravo de Instrumento que se restringe à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC, e ainda, aqueles estabelecidos pelo art. 7o, da Lei n. 12.016,

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu o pedido em sede de liminar pela impetrante. Decisão proferida em Agravo de Instrumento que se restringe à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC, e ainda, aqueles estabelecidos pelo art. 7o, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema n. 161): "O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação". Não obstante, no mesmo julgamento firmou entendimento no sentido de que, em hipóteses absolutamente excepcionais, a Administração Pública poderá deixar de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no concurso, desde que apresente justificativa fundamentada no interesse público, e dessa forma, nesta fase de cognição sumária, para apreciação da questão, faz-se imprescindível a instauração do mínimo contraditório, a fim de que se possa verificar se houve ou não alguma das situações justificadoras para o não cumprimento do dever de nomeação. Uma vez ausentes os requisitos necessários, patente o improvimento do Recurso de Agravo de Instrumento. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo 'a quo' é medida de rigor. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo impetrante que é improvido.